Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0719901-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília almejando a declaração do suscitado competente para processar e julgar a ação de cobrança aviada por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. em desfavor de Eduardo de Mello Rios, que tem por objeto a satisfação da obrigação consubstanciada no importe de R$ 152.742,60 (cento e cinquenta e dois mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao inadimplemento de contrato de locação concertado entre os litigantes. A ação, inicialmente sob o rito da execução de título extrajudicial, fora distribuída aleatoriamente ao juízo suscitado e viera a ser redistribuída em face de decisão declinatória de competência, a qual, de seu turno, adviera do pedido da parte autora requerendo a convolação do executivo em ação de cobrança, resultando na sua distribuição ao juízo suscitante, que, por sua vez, entendera que a redistribuição fora indevida, eis que proveniente do entendimento do juízo originalmente competente no sentido de que a certificação digital ICP-Brasil encerraria condição sine qua non para a configuração da certeza do título executivo extrajudicial. Reportado esses fatos processuais, consoante retrata o fólio processual e restara certificado pela Secretaria desta 1a Câmara Cível[1], os autos do conflito, após seu aparelhamento, foram remetidos ao juízo suscitante em 23/06/2022, a fim de que se manifestasse sobre possível divergência quanto à indicação do juízo suscitado, após o que, embora tenha reconhecido o erro material, eis que apontara como suscitado o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais de Brasília, e não o da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília[2], deixara de devolver os autos a este órgão fracionário, os quais vieram a ser reativados em 30/05/2025, vindo-me em redistribuição por força da aposentadoria do então Desembargador Relator. Destarte, de forma a reestabelecer a regularidade da marcha procedimental, uma vez que, diante do enleio havido no itinerário processual, não lhe fora, ainda, oportunizada a manifestação (CPC, art. 954), requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado – 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília – as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, que deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, deverá ser oficiado ao juízo suscitante para esclarecer se eventualmente insiste no processamento do incidente, pois houvera a convolação da execução originalmente aviada em ação de cobrança, sem oposição da empresa autora, aliás, essa conversão derivara de pedido subsidiário por ela formulado ao aditar a inicial, de forma que transitará nos autos principais ação cognitiva, e não execução, não traduzindo o incidente o instrumento adequado para se debater essa conversão de ritos. Por fim, proceda a Secretaria as anotações e retificações cabíveis nos assentamentos procedimentais no pertinente à identificação do juízo suscitado e retire-se este conflito da pauta de julgamento em que está inserido em razão da necessidade de ultimação das diligências ora delineadas. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão de ID 36619177 (fl. 85). [2] - Decisão de ID 129108914 (fl. 150), nos autos principais.